Tribunal: TJMT
Processo: 1001910-20.2018.8.11.0006
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001910-20.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ADEMILDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 603.983.611-34 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Recurso Inominado. Sentença parcialmente procedente para “
DECLARAR A NULIDADE
dos contratos firmados entre as partes, por ausência dos requisitos do art. 37, IX, da CF, e para
CONDENAR
o MUNICÍPIO DE CÁCERES a pagar à parte autora 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS) pelo período de 01/02/2011 a 31/12/2017, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09 e com a correção monetária pelo IPCA-E desde a citação.
”

2.
Pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

3.
Nos termos do 19-A, da Lei nº 8.036/1990, o direito aos depósitos do FGTS é reconhecido ainda que seja reconhecida a nulidade da contratação temporária.

4.
Sentença mantida.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a nulidade dos contratos celebrados entre as partes, condenando o Recorrente ao pagamento de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregado à título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, em favor da parte recorrida, pelo período de 27/04/2013 até 27/04/2018, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09 e com a correção monetária pelo IPCA-E desde a citação. Ressalte-se que o Juízo sentenciante reconheceu a prescrição sobre a verba pleiteada correspondente ao período de março de 2006 até 26/04/2013.

O promovente manifestou sua concordância com os termos da sentença.

O Município de Cáceres, por sua vez, em sede recursal, sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição quinquenal, alegando que só seriam exigíveis os valores devidos nos últimos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, visto que o prazo de prescrição é de cinco anos, a partir da lesão do direito.

O Recorrente, nas razões recursais, arguiu preliminarmente quanto a ocorrência da prescrição quinquenal e decadência de 02 (dois) anos, bem como postula a impossibilidade de declaração de nulidade dos contratos firmados entre as partes, pois não se vislumbra qualquer ilegalidade na contratação temporária.

Requer que seja conhecido o recurso e dado provimento para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

A recorrida, em sede de contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, é imperioso reconhecer que a matéria trazida no presente recurso é matéria sedimentada na jurisprudência do STF e STJ acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

No presente caso, a recorrida celebrou contrato temporário de trabalho com o recorrente em 03/2006, para exercer a função de Professor em Escola Municipal, localizada em Cáceres, sendo que, até dezembro de 2017, foram editados novos contratos temporários, sucessivamente, o que configura na descaracterização de contrato temporário.

O artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, prevê expressamente a necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos, excepcionando referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão e a contratação temporária, em caso de excepcional interesse público.

Infere-se que o magistrado
a quo
justificou, de forma fundamentada, que foi evidenciada a descaracterização do contrato temporário em face da inobservância à regra do concurso público, a ausência de comprovação do excepcional interesse público da renovação sucessiva do contrato de trabalho.

A renovação sucessiva do contrato administrativo, modifica o caráter excepcional, bem como a temporalidade da contratação, requisitos, estes, necessários para justificar o ato administrativo. Portanto, diante da caracterização de sucessiva renovação de contrato administrativo, configurando a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato.

Assim, a partir da nulidade do contrato temporário, nasce o direito do servidor ao FGTS, conforme o artigo 19-A, da Lei nº 8.036/90.

Portanto, diante da caracterização de sucessiva renovação de contrato administrativo, resta configurada a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato, fazendo jus a parte recorrida aos depósitos de FGTS.

Desse modo, cai por terra a tese do recorrente acerca da validade de aludidos contratos.

Quanto à tese da prescrição, o cerne do recurso consiste em analisar se é aplicável ao caso o prazo prescricional de 30 (trinta) anos, bem como, se é devido o pagamento do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante os períodos contratados.

Inicialmente, no que alude ao pagamento do valor referente ao depósito do FGTS durante os períodos trabalhados, ressalte-se que o pedido inicial abrange contratos firmados em vários períodos, mais precisamente, de março/2006 a dezembro/2017, tendo o juízo se primeiro grau reconhecido a prescrição das verbas vinculadas ao período de março/2006 a 26/04/2013, sendo que a parte promovente se manifestou aquiescendo aos termos da sentença (Id. 94315730). O promovido, por sua vez, alega prescrição quinquenal, tese que não merece guarida, senão vejamos:

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 (trinta) para 05 (cinco) anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS, conforme aresto que cito:

“O Tribunal, decidindo o tema 608 da Repercussão Geral, por maioria, negou provimento ao recurso, vencido o Ministro Marco Aurélio que o provia parcialmente. Também por maioria declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990, e do art. 55 do Decreto nº 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto no art. 7º, XXIX, da Carta de 1988, vencidos os Ministros Teori Zavascki e Rosa Weber, que mantinham a jurisprudência da Corte. Quanto à modulação, o Tribunal, por maioria, atribuiu à decisão efeitos ex nunc, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, 13.11.2014. Tema 608 – Prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”.

(STF – ARE: 709212 DF – DISTRITO FEDERAL, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 13/11/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-032 19-02-2015)

A esse respeito, consigne-se que após tal julgamento o Tribunal Superior do Trabalho atualizou a jurisprudência para parametrizar-se com o julgado da Suprema Corte, editando a Súmula 362, do TST, que passou a ter a seguinte redação:

FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial,
ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

Portanto, a definição de qual prazo prescricional deve ser adotado (quinquenal ou trintenário) dependerá da análise dos lapsos temporais e do confronto com as regras de transição impostas pela modulação dos efeitos. No presente caso, a ação foi ajuizada em 27/04/2018 objetivando o recebimento de créditos alusivos aos depósitos do FGTS, relativos aos períodos trabalhados entre março/2006 a dezembro/2017.

Necessário ressaltar que, para os casos cujo termo inicial da prescrição – ou seja, a ausência de depósito no FGTS – já estava em curso quando da data do julgamento (13.11.2014), aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos contados a partir do termo inicial, no caso, a partir de março/2006 ou o prazo de cinco anos, a partir de 13.11.2014. Com efeito, considerando que, no presente caso, o prazo prescricional das parcelas do FGTS já estava em curso quando da decisão do STF no ARE 709212, aplica-se a regrada do item II, da Súmula 362 do TST, ou seja, não há o que se falar em prescrição quinquenal, merecendo reforma a sentença, ao menos na parte alusiva à prescrição das verbas do FGTS, conforme acima consignado.

Nesse diapasão, também não merece guarida a tese da prescrição bienal, vez que o último contrato foi encerrado em dezembro/2017 e a presente ação foi iniciada em abril/2018, ou seja, antes de consumado o mencionado prazo decadencial.

A despeito do acima consignado, não há possibilidade de alterar a sentença, estendendo o pagamento do depósito do FGTS sobre todo o período trabalhado, dada a impossibilidade da reformatio in pejus.

Ultrapassada a questão da prescrição alusiva a valores não depositados do FGTS, analisemos, agora, a questão da validade ou não dos contratos firmados e as respectivas verbas pleiteadas.

Pois bem. A sentença não merece reforma no que diz respeito à anulação dos contratos firmados e ao pagamento do FGTS, isto porque não foi observada pelo Estado de Mato Grosso a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas naquele período de tempo, evidenciando-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

Por consequência, saliente-se ser pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

A esse respeito, o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, prevê expressamente a necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos, excepcionando referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão e a contratação temporária, em caso de excepcional interesse público.

Aliado a isso, o artigo 19-A, da Lei n.º 8.036/1990, assim dispõe:

É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

No presente caso, infere-se que o magistrado
a quo
justificou, de forma fundamentada, que foi evidenciada a descaracterização do contrato temporário em face da inobservância à regra do concurso público, a ausência de comprovação do excepcional interesse público da renovação sucessiva do contrato de trabalho, por várias vezes, o que deixa claro a sua descaracterização.

A renovação sucessiva do contrato administrativo, descaracteriza o caráter excepcional, bem como a temporalidade da contratação, requisitos, estes, necessários para justificar o ato administrativo. Portanto, diante da caracterização de sucessiva renovação de contrato administrativo, configurando a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato.

Portanto, diante da caracterização de sucessiva renovação de contrato administrativo, resta configurada a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato, fazendo jus a parte recorrida aos depósitos de FGTS não recolhidos, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença, por fundamento diverso.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021